Tribunal: TJMT
Processo: 1026547-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026547-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.580.001-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA REVEL QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe da obrigação de comprová-lo, sobretudo quando o réu revel não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo das alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera danos morais indenizáveis.

O valor da reparação deve ser fixado em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega falha na prestação dos serviços pela apelada pois são recorrentes as oscilações e interrupções em sua unidade consumidora, que em fevereiro de 2017 ficou quase 12 horas sem energia elétrica.

Afirma que esse fato é público e motivou o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 1002698-72.2020.8.11.0003, que está em trâmite.

Sustenta que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Ressalta que a energia elétrica é essencial e sua descontinuidade causa ato ilícito e dever de indenizar.

Em contrarrazões, a apelada argui violação ao princípio da dialeticidade e pleiteia o não conhecimento do Recurso; no mérito, requer o não provimento (ID. 156067693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O benefício da gratuidade já foi deferido em primeira instância e não houve Recurso de tal decisão (ID n. 156067661), por isso deve ser mantido.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré/apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, a autora/apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que não ficou configurada a falha na prestação do serviço a autorizar a pretendida indenização.

Afasto a preliminar
.

MÉRITO

A apelante sustenta na inicial da lide a precariedade do serviço prestado pela apelada visto que são recorrentes as oscilações e as interrupções de energia elétrica, e que diversas vezes ficou sem o referido abastecimento. Pleiteia danos morais de R$20.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

O autor/apelado trouxe aos autos cópia da Portaria 103/2017 da 1a Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis em que foi instaurado Inquérito Civil para apurar as constantes quedas de energia e os transtornos daí decorrentes (ID. 156067656).

Também apresentou o Ofício encaminhado à apelada em que solicitou explicação do motivo das constantes oscilações e as medidas que serão tomadas para sanar o problema (ID. 156067656, págs. 4/6, 9/10, 18 e 33).

Cite-se também a manifestação do Prefeito de São José do Povo - MT enviada à Promotoria de Justiça em que faz referência à situação narrada (ID. 156067656, págs. 3 a 5 e 21 a 22).

Foram anexados inúmeros outros documentos que mostram com clareza o defeito no fornecimento de energia na região.

A autora trouxe elementos probatórios mínimos da falha nos serviços, e a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado, ante a sua revelia. Logo, há presunção de veracidade da matéria fática descrita na inicial, devidamente amparada pelos indícios de prova apresentados pela autora.

A apelada não comprovou que não houve oscilação no sistema no período alegado, e não anexou o Relatório de Perturbação.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205.
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
.

Quanto aos danos morais, são
in re ipsa,
dispensam comprovação.

No que concerne ao montante dessa reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
(...)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 07/10/2014, DJe de 10/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedente a demanda e condenar a ré/apelada a reparar a autora em danos morais de R$10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo a verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023